Tribunal: TJDFT
Processo: 0001734-36.2018.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DA ACUSAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO. INOCORRÊNCIA DE DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. MATERIALIDADE DO CRIME RECONHECIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. AUTORIA NÃO RECONHECIDA. TESE ABSOLUTÓRIA POSSUI AMPARO PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em prestígio ao verbete n. 713 da súmula do STF ("O efeito devolutivo da apelação contra as decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição"), ante a ausência de delimitação dos fundamentos do apelo, a análise recursal deve ser feita em relação a todas as alíneas do inciso III do art. 593 do Código de Processo Penal.
2. A anulação da decisão do Conselho de Sentença pelo fundamento de ser contrária à prova dos autos somente é admitida quando for escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório.
3. Quando a decisão soberana dos jurados acolhe uma das vertentes probatórias constantes dos autos, absolvendo o réu do crime doloso contra a vida que lhe foi imputado pela acusação, não se cogita de decisão manifestamente contrária às provas dos autos, nos termos do art. 593, III, “d”, do CPP.
4. Apelo conhecido e não provido.